Tribunal: TJDFT
Processo: 0749169-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (Suscitante) e o d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília (Suscitado), em sede de Ação de Alteração de Regime de Bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à definição da competência para o processamento da Ação de Alteração de Regime de Bens, cujas partes residem na Circunscrição Judiciária do Guará, distribuída, inicialmente, à 1a Vara de Família de Brasília e objeto de declinação da competência, de ofício, para o d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É incontroverso que as partes da Ação de Alteração de Regime de Bens residem na Circunscrição Judiciária do Guará.
4. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, o ajuizamento da demanda em Brasília configura escolha aleatória de foro, vedada pelo ordenamento, sendo cabível a declinação da competência, de ofício, para o domicílio de ambas as partes, qual seja, a Circunscrição Judiciária do Guará, com fulcro no art. 63, § 5o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o Suscitante.
Tese de julgamento: “Constatada a escolha aleatória de foro, vedada pelo ordenamento, mostra-se cabível a declinação da competência territorial, de ofício, para o foro de domicílio de ambas as partes do processo, com fulcro no art. 63, § 5o do CPC/15”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/15, artigos 63, § 5o e 64.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 1977317, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 25/03/2025; TJDFT, Acórdão 1977340, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 25/03/2025; Acórdão 1944429, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, publicado no DJe: 26/11/2024; Acórdão 1880121, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, publicado no PJe: 28/6/2024.